Tribunal: TJSP
Processo: 0000240-37.2017.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000668227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000240-37.2017.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MURILO
NICACIO GOMES DANTAS BRASIL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o Relator Sorteado, Des. Poças
Leitão, que absolvia o réu por insuficiência de provas e declara. Acórdão com o
Revisor, Des. Willian Campos. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WILLIAN CAMPOS,
vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente).
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
WILLIAN CAMPOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000240-37.2017.8.26.0052
COMARCA: SÃO PAULO 31a VARA CRIMINAL CENTRAL
JUIZ SENTENCIANTE: JÚLIO ALEXANDRE FELIX DE FARIA
APELANTE: MURILO NICACIO GOMES DANTAS BRASIL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
LATROCÍNIO
-
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
-
CONDENAÇÃO MANTIDA - Suficientes os elementos
probatórios a demonstrar a autoria de agente que, ao subtrair
coisa alheia móvel, mata a vítima mediante uso de arma de
fogo, de rigor a manutenção do decreto condenatório.
RECURSO NÃO PROVIDO.
V O T O No 53.557
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 257/263, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal proposta
pela Justiça Pública em face de MURILO NICACIO GOMES DANTAS BRASIL para
condená-lo às penas de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 11 dias-multa, no piso mínimo, por incurso no
artigo 157, § 3o, segunda parte, do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado por sua absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 285/289).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 293/295), a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso (fls. 321/323).
O presente recurso foi distribuído livremente ao e. Des.
Poças Leitão (fls. 297), o qual, em suas razões de decidir, absolvia o réu por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuficiência de provas. Contudo, com a devida vênia, a d. maioria diverge do e.
Relator Sorteado, por entender que as provas perfilhadas aos autos mostram-se
suficientes para suportar a condenação.
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que, no dia 9 de outubro de 2016, às
22h20min, na Avenida Presidente Castelo Branco, altura do no 3.902, próximo da
Ponte Vila Guilherme, Pari, nesta comarca da Capital, Murilo Nicacio Gomes Dantas
Brasil, agindo em concurso com indivíduo ainda não identificado, previamente
ajustados e com identidade de desígnios, mediante grave ameaça violência real e
exercidas com emprego de arma de fogo da vítima, da qual resultou a morte do
ofendido, subtraíram, para ambos, uma pistola IMBEL/PT 380, no 09246, pertencente
à vítima Elissandro de Andrade Silva.
A despeito do esforço dispendido pela Defesa, as provas
amealhadas aos autos conferem total suporte à condenação do réu pelo crime de
latrocínio.
Interrogado em solo policial, Murilo confessou amplamente a
imputação. Contou que, na data dos fatos, estava em um baile funk quando encontrou
um amigo e resolveram cometer o roubo de uma moto, para após retornarem ao baile.
Assim, saíram em sua motocicleta, tendo ficado na posição de garupa e na posse da
arma de fogo, e seu comparsa assumido a condução do veículo. Ao avistarem um
indivíduo conduzindo uma motocicleta de grande porte na Marginal Tietê,
emparelharam com ele e mostrou-lhe a arma, sinalizando que parasse. Ato contínuo,
a vítima parou a motocicleta e disparou três tiros, aos quais revidou, não sabendo ao
certo quantos disparos desferiu. Com a vítima caída ao solo, subtraiu-lhe a arma e
empreendeu fuga, deixando a motocicleta para trás. Posteriormente, policiais
surgiram em sua residência e encontraram no local munições e coldres de arma de
fogo, cartões plásticos e uma porção de maconha destinada ao próprio consumo (fls.
111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, em Juízo, o acusado passou a negar a prática
delitiva. Sustentou que dormia em sua casa quando policiais adentraram o local e
encontraram munições pertencentes a seu irmão, que estava preso. Em seguida, foi
conduzido para a Delegacia, onde foi agredido, imputado da prática do crime de
latrocínio e obrigado a assinar diversos papeis sem ler (gravação digital).
As escusas judiciais do acusado, contudo, encontram-se
isoladas nos autos e são insuficientes para afastar a condenação.
Com efeito, os policiais Caio Cesar Jovanelli e Ailton Carlos
Rodrigues narraram que, diante de informações de que o réu estaria envolvido em
outro crime de latrocínio, dirigiram-se à residência dele. No local, abordaram o
acusado, que resistiu à interpelação, e encontraram, dentre outros objetos, munições
e um coldre de arma. Ao informarem o motivo de estarem no local, o réu negou a
prática do crime sob investigação, mas admitiu a autoria de um latrocínio ocorrido na
Marginal Tietê, o qual era investigado por outra equipe. Diante disso, conduziram-no à
Delegacia, onde identificaram o registro da ocorrência em questão. Disseram que,
segundo relatado pelo réu, no momento em que ele e um comparsa abordaram a
vítima para roubar sua motocicleta, atiraram nela e subtraíram sua arma de fogo (fls.
93/95, 96/98 e gravação digital).
No mesmo sentido, o policial Bruno Juliani relatou que, ao
atender a ocorrência, deparou-se com o corpo do ofendido caído ao lado de uma
motocicleta, alvejado com tiros e com o coldre da arma vazio, tendo dois indivíduos se
evadido em outra moto (gravação digital).
Ademais, em solo policial, a testemunha Carlos Alberto
Augusto dos Santos narrou que transitava pelo local dos fatos quando escutou
barulho de tiros, presenciando um indivíduo montando em uma motocicleta e se
evadindo em alta velocidade. Ao olhar para a via, visualizou uma pessoa caída ao
lado de uma motocicleta e parou para prestar socorro, encontrando a vítima
inconsciente e com um coldre vazio em sua cintura (fls. 51/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também o militar Madison Silveiro confirmou que, ao assistir
as imagens do ocorrido, coletadas por câmeras de segurança, verificou que a vítima
parou sua motocicleta, aparentemente tirou sua arma e a posicionou sobre o assento.
Em seguida, chegou ao local uma motocicleta com dois indivíduos e o garupa foi em
direção ao ofendido, o qual realizou um disparo. Tal agente, então, entrou em luta
corporal com a vítima e o condutor também partiu para cima dela, conseguindo
desarmá-la. Ato contínuo, os roubadores atiraram contra o ofendido e se evadiram
levando o bélico a ele pertencente (fls. 49/50).
Cabe lembrar que os relatos de Carlos Alberto e Madison
constituem elementos informativos que vão ao encontro das provas submetidas ao
contraditório, notadamente os relatos dos policiais sobre a confissão informal do réu,
sendo assim plenamente capazes de formar a convicção do juiz, a teor do artigo 155
do Código de Processo Penal.
E não excede observar que a autoria do réu somente foi
identificada por conta de sua admissão informal aos policiais, os quais sequer eram os
responsáveis pela investigação do presente caso e, somente após a narrativa do réu,
constataram a congruência dos fatos por ele confessados com a presente ocorrência.
Convém ressaltar que depoimentos de policiais valem como
prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores
públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que
agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o
conjunto probatório. Além disso, “A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
Soma-se à prova oral os documentos juntados aos autos,
notadamente os Boletins de Ocorrência (fls. 8/11 e 12/14), o Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 23/24), o Auto de Recognição Visuográfica do local do crime (fls. 26/41),
os Laudos Periciais (fls. 71/87, 165/166, 199/203 e 204/215) e o Laudo Necroscópico
(fls. 173/177), os quais corroboram a condenação.
Nesse cenário, a despeito das escusas judiciais do acusado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verifica-se que sua confissão em solo policial
no sentido de que fora roubar a
motocicleta com um comparsa, atirou na vítima e subtraiu sua arma - encontra-se em
plena consonância com as declarações dos policiais em Juízo e com as provas
documentais colhidas, as quais confirmam que o ofendido foi alvejado por disparos de
arma de fogo e teve sua arma subtraída, ficando com o coldre enganchado na porção
esquerda da calça.
Destarte, diante do conjunto probatório amealhado aos autos,
todo no sentido da prática do delito pelo réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório.
No que toca à dosimetria das penas, a r. sentença observou
os parâmetros legais e as peculiaridades do caso concreto, nada havendo a reparar.
Com efeito, mostrou-se razoável como resposta penal a
fixação da pena-base no piso legal e o agravamento em 1/6 pela comprovada
reincidência (fls. 243), resultando na sanção definitiva, à míngua de outras
modificadoras, de 23 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa,
no valor unitário mínimo.
O regime inicial fechado, ante a quantidade de pena
aplicada e a reincidência do acusado, era mesmo o único adequado ao caráter
preventivo e repressivo da reprimenda, conforme artigo 33, §2o, 'a', do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 42.570 (Relator sorteado, vencido)
APELAÇÃO No 0000240-37.2017 - São Paulo
APELANTE: MURILO NICACIO GOMES DANTAS BRASIL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida vênia, divergi do entendimento da douta
maioria, pois, pelo meu voto, dava provimento ao apelo para absolver
o acusado da imputação de suposta violação ao artigo 157, § 3o,
segunda parte, do Código Penal, consoante a seguir se verá.
O apelo comporta mesmo provimento para absolver o
apelante, nos precisos termos do lúcido Parecer do e. Procurador de
Justiça, Dr. Plínio Antônio Britto Gentil.
“Data máxima vênia”, outra não pode ser a solução, haja
vista que as provas coligidas não autorizam, pelo menos com a certeza
que se faz necessária na órbita do Direito Penal, a formulação de um
tranquilo juízo de condenação.
Conquanto presente a materialidade do fato, que restou
demonstrada pelos boletins de ocorrência, auto de entrega, relatório de
investigação e laudo de exame de corpo de delito.
Porém, quanto à autoria, constata-se que ela é duvidosa, vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, como se sabe, a prova deve ser cabal para que haja condenação.
O acusado, por ocasião de sua oitiva judicial, negou a prática
delituosa (mídia digital). Afirmou que estava dormindo em sua casa,
quando foi acordado pelos policiais que, em seguida, o levaram para a
Delegacia de Polícia. Negou ter confessado a prática do delito apurado
nestes autos.
Com efeito, o apelante negou veementemente a prática do
delito na fase judicial.
Os investigadores de polícia Caio César e Ailton Carlos, por
sua vez, no contraditório, afirmaram, tão-somente, que o acusado teria
confessado, na fase administrativa, a prática do crime. Eles, é certo,
não presenciaram os fatos e, portanto, nada mais esclareceram (mídia
digital).
E, consoante bem observou o douto Procurador de Justiça,
sobre os depoimentos dos agentes públicos no presente caso: “Aqui a
palavra dos policiais não ganha especial relevo a mais do que o
plausível, pois do contrário tornar-se-ia a própria sentença. Serve, sim,
para embasar as investigações, traçar um norte para as apurações.
Entretanto, a mais do que isso seria conferir uma força vinculante à
solução do caso aos seus relatos. Nas investigações, ninguém que
chegou a ver ao menos parte da conduta pode reconhecer o acusado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou então, anotou as placas”.
De se observar, outrossim, que não houve testemunhas
presenciais. Ninguém pode indicar quem seriam os autores do delito,
observando-se, ainda, que sequer as placas da motocicleta que o
agente utilizava foi anotada.
Assim é que, somente a prova produzida no inquérito policial
não autoriza a condenação, embora tenha servido de base para a
denúncia.
Sem prova, inviável a condenação.
É verdade que a negativa do apelante pode até ser falsa,
mas, no caso, não se mostra inaceitável a ponto de ser desprezada
"tout court", sem uma profunda análise dos demais elementos
probatórios existentes nos autos.
Sendo assim, constata-se que as provas produzidas,
analisadas em seu conjunto, revelam-se incipientes para autorizar um
seguro decreto condenatório. Não há, em suma, qualquer prova capaz
de autorizar a condenação do réu. Ao menos de forma segura.
Portanto, instável a prova, não havendo certeza sobre se o apelante
praticou, efetivamente, a infração penal descrita na denúncia, outra
solução não resta senão a de absolvê-lo, pois surge, como visto, do
conjunto probatório produzido, dúvida insuperável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em resumo, as provas são por demais frágeis, não sendo,
repita-se, suficientes para lastrear a condenação do acusado. Melhor e
mais justo, pois, reconhecer o “non liquet”, face ao princípio “in dubio
pro reo”, sempre, é claro, respeitada a convicção do digno Magistrado
sentenciante.
Dessarte, dá-se provimento ao apelo defensivo para absolver
Murilo Nicacio Gomes Dantas Brasil, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação que lhe foi feita.
Daí a razão pela qual, com a devida vênia e sempre
respeitando o entendimento da douta maioria, dela divergi e, pelo meu
voto, dava provimento ao apelo para absolver Murilo Nicacio Gomes
Dantas Brasil, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, da acusação que lhe foi feita.
POÇAS LEITÃO
Relator sorteado, vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS
1220A64B
7
10
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
1299C622
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000240-37.2017.8.26.0052 e o código de confirmação da tabela acima.